Tribunal: TJDFT
Processo: 0712480-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712480-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUSA CASTRO IMPETRANTE: JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE SOUSA CASTRO, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. Afirmam os impetrantes que o paciente está em liberdade, mas sua prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, fundamentada na periculosidade do paciente, por ser um dos coautores do homicídio. Entretanto, dizem que não consta nenhum elemento comprobatório da participação do paciente no delito que lhe é imputado, apenas o depoimento da testemunha sigilosa, a qual afirmou que uma pessoa chamada Pedro Henrique a teria acompanhado até o Centro de Progressão Penitenciária junto com outras pessoas para buscar o corréu Lucas e teria entrado do carro da testemunha na companhia deste, mas ela não presenciou o homicídio. Alegam que o paciente foi preso na primeira vez de forma ilegal, sem mandado judicial ou de busca e apreensão, mas foi solto pelo juízo e voltou para casa por erro na identificação e, após ser corrigido seu nome na denúncia, foi decretada sua prisão preventiva, porém ele poderia ter fugido na primeira ocasião, o que não fez. Dizem que o paciente é primário, trabalha e tem residência fixa, é idôneo, sem envolvimento em delitos e não há provas concretas de sua participação no crime da denúncia, bem como sua liberdade não representa risco social e não afeta a ordem pública. Sustentam que a decretação da prisão preventiva sem fundamentação idônea viola os princípios da legalidade, impessoalidade, inocência, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Discorrem sobre os outros fundamentos da prisão preventiva e dizem que o fato ocorreu em 19/08/2019 e não há notícias de que o paciente tenha atrapalhado as investigações, coagido ou tido contato com testemunha sigilosa ou se envolvido em práticas delitivas. Mencionam a pandemia pelo novo coronavírus, a Recomendação n 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a situação do sistema carcerário. Requerem o deferimento da liminar para que seja determinado o imediato recolhimento do mandado de prisão preventiva, e, no mérito seja confirmada a liminar, com substituição da prisão por outras medidas cautelares, inclusive pelo monitoramento eletrônico (ID 16288600). Pelos despachos de IDS 16178040 e 16222766, concedi prazo aos impetrantes para a juntada de peças e da petição inicial, o que foi atendido. É o Relatório. Decido. Alegam os impetrantes que não há indícios da autoria em relação ao paciente, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, ele possui condições favoráveis e não possui periculosidade. Mencionam, ainda, a situação das penitenciárias em razão da pandemia pelo novo coronavírus e dizem que podem ser aplicadas outras medidas cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico. Verifica-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio duplamente qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). A denúncia do paciente e de mais três outros acusados, Lucas dos Anjos Silva, Regiane Rodrigues de Carvalho e Ronan Alves Bispo, relata que, na manhã do dia 19/08/2019, por volta das 6h30min, no estacionamento público em frente ao prédio da Vivo, próximo ao Centro de Progressão Penitenciária, no SIA, trechos 3/4, o réu Lucas e o paciente Pedro Henrique, em unidade de desígnios com os corréus Ronan e Regiane, com a intenção e matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Lindomar Ferreira da Costa, ceifando-lhe a vida. Relata a peça inaugural: “O denunciado Lucas e a vítima eram internos do Centro de Progressão Penitenciária, sendo que os dois se desentenderam em momento anterior aos fatos. No dia do evento, os acusados LUCAS, PEDRO HENRIQUE e RONAN se dirigiram ao CPP, a bordo de um veículo, conduzido por terceiro alheio ao propósito criminoso. Os denunciados LUCAS e PEDRO HENRIQUE desceram do veículo, armados, e se deslocaram até o estacionamento próximo ao CPP, onde encontraram a vítima e a alvejaram com diversos disparos de arma de fogo. Os dois atiradores retornaram a pé até o local em que o veículo os aguardava e empreenderam fuga na companhia de RONAN (ID 16205526 – p. 3). Informa a exordial que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de retaliação por desentendimento anterior entre o acusado Lucas e a vítima, sendo tal motivo de conhecimento de todos os acusados, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida em via pública, com alguns disparos direcionados à sua cabeça. A denúncia foi recebida em 24/04/2020 e está corroborada pelas demais peças dos autos, como a Portaria de Instauração do Inquérito Policial, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Laudo de Perícia Necropapiloscópica, bem como o depoimento da testemunha sigilosa, do qual a íntegra está na decisão impugnada e no qual a testemunha afirma que conhecia o paciente de vista e o reconheceu, constando, inclusive o número do registro geral do paciente no depoimento, sendo que a testemunha afirmou que pegaram o réu “Zoreia” na cadeia – alcunha do corréu Lucas, e com ele o paciente teria descido do veículo da testemunha sigilosa, para atirar na vítima (ID 16205524 – p. 28), o que constitui indício suficiente da autoria neste momento. Ademais, registre-se que a denúncia foi aditada para corrigir o nome do réu e sua filiação. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Verifica-se que a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública. Aliás, registre-se que foi apenas este o fundamento utilizado na decisão, razão pela qual a ele me atenho. A decisão impugnada destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou, com minúcias, o depoimento da testemunha sigilosa, destacou o modus operandi, decretando a prisão preventiva com os seguintes fundamentos: “(...) Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a manutenção da custodia cautelar do acusado, para garantir a ordem pública. A gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do modus operandi (forma em que praticado o delito) narrado pela testemunha, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneça em liberdade. Note-se que se trata de homicídio ocorrido em local público, próximo a um estabelecimento penal, demonstrando total o destemor do acusado com as consequências de seus atos, o que, importa, ainda mais, na necessidade de sua custódia cautelar. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EVENTUAL DELONGA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROVISIONAL. SÚMULA 21 DESTE STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. 1. Evidenciada está a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado, pela utilização, em tese, de recurso que teria dificultado a defesa da vítima e pela crueldade com que fora perpetrado. (STJ, HC 216.361/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 8.5.2012) O acusado PEDRO HENRIQUE SOUSA CASTRO, em que pese aparentemente ser primário e de bons antecedentes, deve ser custodiado cautelarmente em razão de seu modus operandi – como relatado pela testemunha – donde se denota ter sido, aparentemente, um dos autores dos disparos que ceifaram a vida da vítima (vide depoimento sigiloso). Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade – e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado. Convém frisar, ainda, conforme a detalhada fundamentação apresentada pela autoridade policial e pelo membro do Ministério Público, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem absolutamente nadequadas e insuficientes ao caso em concreto. A segregação cautelar, neste momento, é a necessária e adequada medida para a situação em comento, nos termos do disposto no art. 282, § 6o, e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal” (download – p. 150-151). Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. As circunstâncias fáticas, no caso, são graves, na medida em que o paciente, supostamente com mais três réus, combinou para matar um detento mediante uso de armas de fogo, cedo da manhã, na saída de um presídio, em razão do desentendimento do corréu Lucas com a vítima, sem se importarem com a vigilância do local ou com as pessoas que por lá transitavam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime, as quais demonstram a periculosidade do paciente, além de ousadia e destemor, mostrando-se necessária a atuação do Estado, de forma mais rigorosa, a fim de proteger o meio social. No tocante à alegação de que o crime foi praticado no ano passado e somente em abril do corrente ano foi decretada a prisão preventiva, isso se deve ao fato de a polícia ter finalizado o inquérito com apresentação de relatório e pedido de prisão preventiva em 07/04/2020 (ID 16205525 – p. 22). Ademais, houve pedido de prisão temporária, embora em nome idêntico de outa pessoa, consoante informaram os impetrantes. Registre-se, ademais, que o paciente não se encontra preso, pelo que consta dos autos, o que indica que ele está a se furtar da ação penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por outro lado, importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. No tocante à avaliação da prisão por causa da situação sanitária dos presídios, tenho que esta não constitui fundamento plausível para deixar de se determinar a revogação da segregação preventiva do paciente, o qual sequer se encontra preso. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de maio de 2020 13:33:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator